Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704649-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE LOBATO BRAGA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANE LOBATO BRAGA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras na AÇÃO DE NULIDADE C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA n. 0724344-69.2023.8.07.0020, promovida pela agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 171665205 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte requerente, bem como determinou a sua intimação para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que a parte autora fora intimada para trazer aos autos os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira, porém manteve-se inerte. Entendeu que os documentos disponíveis ao juízo não demonstravam que o recolhimento das custas cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal pudesse prejudicar a subsistência da autora e de sua família, indeferindo, por conseguinte o referido benefício. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça. Afirma que, apesar de sua renda ser elevada, se encontra comprometida por ser arrimo de família e ser mãe de dois filhos, ressaltando que possui dívida superior a quinhentos e noventa mil reais. Assevera que o juiz pode indeferir a gratuidade requerida somente quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos para o pedido, não sendo condicionado o seu deferimento à comprovação de estado de miserabilidade. Argumenta que (O) fundamento utilizado pelo Juízo originário de que em função da natureza da ação (revisão de empréstimo) e do suposto ENRIQUECIMENTO com a demanda, presume-se que a agravante possui renda suficiente para pagar as custas não é razoável (sic). Alega que o rendimento líquido que recebe não cobre suas despesas ordinárias, tais como: saúde, alimentação, moradia, telefone, internet, energia, água, dentre outros. Assim, pontua que acabou contraindo mais débitos e que se encontra em uma situação de superendividamento. Colaciona extrato bancário e declaração de imposto de renda referente ao ano de 2023. Ao final, a agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei. 2. É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos autos de origem e aqueles que acompanham o agravo de instrumento revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Extrai-se da declaração de imposto de renda que a agravante é médica e exerce cargo público junto à Secretaria de Estado de Saúde, auferindo rendimento anual de R$158.216,38 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos). Além disso, percebeu R$31.207,00 (trinta e um mil duzentos e sete reais) a título de rendimentos provenientes de aluguéis e lucros, e dividendos no valor de R$ 240.509,00 (duzentos e quarenta mil e quinhentos e nove reais) da empresa CEBRAN- CENTRO BRASILIENSE DE NEONATOLOGIA LTDA – CNPJ 03.653.615/0001-0, da qual consta como sócia. No que tange às dívidas declaradas, a maior parte delas é proveniente do financiamento de imóvel próprio e do contrato de crédito pessoal firmado com o agravado (CONTRATO 000001794658714 DE 18/06/2021). No mesmo sentido, o extrato bancário de ID 55666590 revela que a agravante recebeu, entre 16/09/2023 e 15/12/2023, diversos PIX enviados por ela mesma no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além de outro no valor de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não demonstra a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento dos módicos valores referentes ao preparo recursal, de forma que devem ser recolhidos para que se vejam os preenchidos os requisitos de admissibilidade para o conhecimento do recurso, no intuito de submeter o tema devolvido ao órgão colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA em sede recursal. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 19:21:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora